Tribunal: TJMT
Processo: 1017750-72.2024.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017750-72.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WAGNER OLIVEIRA LIMA - CPF: 655.441.371-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE APARECIDO DE MATOS - CPF: 879.058.171-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DIORGE HIPIO NASCIMENTO OLIVEIRA - CPF: 018.625.111-44 (TERCEIRO INTERESSADO), LEILA CRISTINA BELINK DOS SANTOS - CPF: 038.617.521-74 (VÍTIMA), CARLA TERESINHA FIORI BERTO LUZ - CPF: 006.147.571-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1017750-72.2024.8.11.0002

APELANTE: WAGNER OLIVEIRA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO (ART. 157, § 1º, DO CP). NULIDADE DO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS SEGURAS PARA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença condenatória que impôs ao apelante a pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e o pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime de roubo impróprio (art. 157, § 1º, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP; (ii) a presença de outras provas bastantes para manutenção da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O descumprimento dos requisitos do art. 226 do CPP, por si só, não autoriza a absolvição do acusado, quando comprovada sua inequívoca participação na empreitada delituosa por outros meios de prova.

4.
A palavra da vítima em crimes de roubo tem elevado valor probatório, especialmente quando confirmada por testemunhas e outros elementos de prova.

5. As imagens de câmeras de segurança confirmam a dinâmica dos fatos, identificando o veículo utilizado pelo apelante, o qual foi abordado em flagrante logo após o crime.

6. Os depoimentos dos policiais envolvidos na ocorrência corroboram as declarações da vítima, reforçando a autoria e a materialidade do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A inobservância às regras contidas no art. 226 do CPP, por si só, não implica na absolvição do acusado, quando presentes outros elementos probatórios que comprovam, indene de dúvida, sua participação na empreitada delituosa."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 1º; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 769.478/RS, Quinta Turma, DJe 28/4/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2135356/MG, Quinta Turma, DJe 5/6/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1017750-72.2024.8.11.0002

APELANTE: WAGNER OLIVEIRA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Wagner Oliveira Lima, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o condenou à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime de roubo impróprio (art. 157, § 1°, do CP).

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição por ausência de provas suficientes de autoria, uma vez que
o reconhecimento realizado pela vítima na Delegacia de Polícia não seguiu os parâmetros do artigo 226, II, do CPP, e não há outras provas para justificar a condenação.

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais deduzidos pelos apelantes, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1017750-72.2024.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Wagner Oliveira Lima
, a prática do crime de roubo majorado [art. 157, § 1º, do CP], consoante se infere de excertos da exordial acusatória:

“Sobressai do incluso caderno informativo que, na data de 10.05.2024, por volta das 07h37min., em via pública situada na Rua Presidente Ricardo Jardim, bairro Cohab Cristo Rei, em frente ao C.M.E.I. Nair Sacre, em Várzea Grande-MT, o denunciado WAGNER OLIVEIRA LIMA, de forma consciente e voluntária, subtraiu 01 (uma) bolsa contendo instrumentos de trabalho - alicates, esmaltes, espátulas, entre outros materiais avaliados em R$4.000,00 (quatro mil reais, Num. 156113977), pertencente à vítima Leila Cristina Belink dos Santos, utilizando violência física a fim de assegurar a detenção da coisa para si.

Apurou-se que, na data e horário dos fatos, a vítima estacionou sua motocicleta em frente ao centro de ensino para esperar uma amiga e retirou sua mochila do interior do baú para pegar sua garrafa d’água.

Ato contínuo, o denunciado WAGNER OLIVEIRA LIMA parou seu veículo VW/Gol de cor branca e placa JYL-0C63 ao lado da motocicleta, abriu a porta do motorista e puxou a mochila da vítima para si.

Percebendo a ação, a vítima correu em direção ao denunciado na tentativa de reaver seus pertences, mas foi empurrada para fora do carro com violência enquanto Wagner acelerava e empreendia fuga do local.

As autoridades foram acionadas e informadas sobre as características do automóvel utilizado no crime, com placa de numeração final “63”.

Após diligências, a guarnição policial logrou êxito em avistar e abordar o denunciado ainda na condução do veículo VW/Gol branco. Questionado informalmente, Wagner se recusou a declinar a localização do material subtraído.

O denunciado foi detido e encaminhado à Delegacia, sendo lavrado o Auto de Prisão em Flagrante Delito em seu desfavor.

Na oportunidade, Wagner foi reconhecido pela vítima como sendo o autor do delito, sendo feita, ainda, a juntada das imagens de câmeras de segurança que flagraram a empreitada criminosa e registraram sua ação.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença condenatória, imputando ao réu a pena de
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime de roubo impróprio (art. 157, § 1°, do CP).

Não obstante os argumentos apresentados pela Defensoria Pública Estadual, a análise detida do conjunto probatório produzido no curso da instrução criminal demonstra a existência de elementos robustos e suficientes para a manutenção da condenação imposta ao recorrente.

Neste ponto, transcrevo excertos da sentença condenatória que mostram, de modo
irrefutável
, a participação dele na empreitada delituosa,
verbis
:

Quanto à materialidade delitiva, esta restou demonstrada pelo Auto de Prisão em flagrante delito (ID. 156113954), termo de depoimento (ID. 156113955, ID. 156113957), termo de declaração (ID. 156113958), boletim de ocorrência (ID. 156113962), vídeo dos fatos (ID. 156113967).

Conforme consta nos autos, verifica-se que o réu, ao notar a bolsa da vítima sobre a motocicleta, subtraiu-a e, após a vítima tentar recuperá-la, arrancou com o veículo, enquanto ela, tentando adentrar no carro, implorava pela devolução, fazendo com que ela, ainda, batesse sua perna em outras motocicletas próximas.

Nesse sentido, vejamos as declarações da vítima sob o crivo do contraditório judicial:

(...) eu tava a caminho da escola pra seguir pro trabalho; (...) eu trabalho como manicure. Todos os meus utensílios de trabalho estavam nessa bolsa; (...) eu fiquei na minha moto, ele encostou o carro; (...) um pouquinho antes dele chegar eu fui e coloquei a bolsa em cima da moto; (...) eu tentei reagir; (...) eu gritava com ele: “moço, pelo amor de Deus, ai não tem nada. Só meus instrumentos de trabalho”; (...) ai ele começou a andar com o carro me arrastar; (...)
Sim, eu vi ele na delegacia; (...) ele tinha uma berruga, cabelo grisalho. Era ele (a pessoa que ela reconheceu na delegacia);
(...) eu comecei a olhar no olho dele, pedindo as coisas de volta; (...) ele começou a andar com o carro e a moto caindo; (...) tava em movimento, foi quando ele começou a me arrastar e minha perna ia batendo nas motos e as motos iam caindo; (...) em torno de 04 (quatro) mil reais eu gastei; (...) sim
. Foi ele mesmo (dizendo que foi o réu que estava na audiência quem lhe assaltou)
(g.n.);

A corroborar com as declarações da vítima,
os policiais inquiridos em juízo relataram que foram informados sobre a placa do veículo do réu,

ocasião em que saíram em diligência e o localizaram, sendo o acusado posteriormente reconhecido pela vítima na delegacia
. Senão, vejamos suas declarações:

Depoimento judicial da testemunha Policial Militar Diorge Hipio Nascimento Oliveira:

(...) foi passada a placa do veículo; (...) pela placa a gente checou e conseguiu abordar o veículo; (...) ela falou que ele chegou, foi pra cima dela, pegou a bolsa e saiu; (...) a vítima foi deixar a filha na escola; (...) ela falou que ele chegou, pegou e se afastou; (...) ela falou que ficou com medo dele ter algo; (...)

Depoimento judicial da testemunha Policial Militar José Aparecido De Matos:

“(...) o CIOSP relatou essa ocorrência e nos passou detalhes do veículo que havia participado dessa situação; (...) ai nós cruzamos com o veículo e fizemos o contorno e fizemos essa abordagem; (...) sim. Ela reconheceu; (...) ela relatou que na hora que ele pegou o produto ele usou força; (...) ele negava a todo tempo que tinha participado; (...) a vítima reconheceu ele; (...)”.

Saliente-se que nos delitos patrimoniais, em especial de roubo, “a palavra da vítima é de suma importância, mormente quando se mostra coerente e em sintonia com o material probatório coligido.” (TJMT, Ap nº 645/2016).

No presente caso, verifica-se que a vítima, em juízo, corroborada pelas declarações dos policiais, ratificou sua versão, afirmando que o réu subtraiu sua bolsa com ferramentas de trabalho e, após sua reação, arrancou com o veículo, fazendo com que ela chocasse com outras motos.

Quanto à elementar do delito, é importante ressaltar que se trata do chamado roubo impróprio, ou seja, aquele que utiliza violência e grave ameaça para garantir a execução do delito patrimonial.

Nesse contexto, a violência foi demonstrada pela conduta do réu, que, após subtrair a bolsa da vítima, arrancou com o veículo, mesmo sabendo que ela tentava entrar nele, a fim de assegurar a subtração, o que resultou na colisão da vítima com outras motos próximas.

Por outro lado, em que pese a Defesa alegar que o reconhecimento de pessoas, realizado durante a instrução processual, não foi procedido nos moldes do art. 226 do CPP, é certo que não é suficiente para garantir a absolvição do réu.

Neste enredo, vale consignar que “o art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal" (AgRg no HC n. 769.478/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/4/2023).

Desta feita,
observa-se que, no presente caso, a vítima não teve dificuldades em individualizar o réu, uma vez que descreveu características exclusivas de sua pessoa, consignando que ele tinha uma verruga no rosto, bem como cabelo grisalho.

Além disso, é importante ressaltar que, após a análise das câmeras de segurança, foi identificada a placa do veículo que o réu pilotava, o qual foi localizado junto ao denunciado posteriormente.

Embora o reconhecimento de pessoas não tenha sido procedido nos exatos termos preconizados no artigo 226, CPP, verifica-se que não se trata de situação em que o reconhecimento, isoladamente, seja a única prova a apontar a autoria, sendo necessário o distinguishing dos demais julgados apresentados pela Defesa, vez que se encontra corroborado pelos demais elementos de prova coligados aos autos, inclusive produzidos sob este crivo judicial, conforme mencionado acima.

Nesse sentido, vejamos o C. STJ:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. OFENSA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS INDEPENDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CAPACIDADE DA VÍTIMA INDIVIDUALIZAR O AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar"quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal" (AgRg no HC n. 769.478/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/4/2023). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2135356 MG 2022/0162187-1, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2023)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. VALIDADE. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO. DISTINGUISHING. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS SEM RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO COM O ATO DE RECONHECIMENTO. EVIDÊNCIAS E PROVAS TESTEMUNHAIS PRODUZIDAS SOBRE O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. AUTORIA CONFIRMADA. NULIDADE AFASTADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. No caso dos autos, há de se fazer um distinguishing, a autoria delitiva restou demonstrada não apenas pelo auto de reconhecimento do art. 226 do CPP, mas também por outras provas, sem relação de causa e efeito com aquele ato, já que, a partir do encontro de evidências - moto roubada (reconhecida pela vítima) e celular do réu, localizados perto do seu domicílio, foi possível colher sua digital e confirmar a autoria. Além disso, foram produzidas provas testemunhais apontando o recorrente como autor do delito, firmadas sob o crivo do contraditório. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2241292 TO 2022/0350711-3, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023)

Portanto, levando em conta as declarações da vítima, em consonância com as demais testemunhas ouvidas em juízo, restou demonstrada a prática do delito de roubo, na modalidade imprópria, não havendo que se falar em insuficiência de provas, sendo medida de rigor a condenação do réu.

De igual modo, destaco trechos do parecer ministerial, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir:

“Como alhures mencionado, em sede preliminar, sustenta a Defesa a nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede inquisitiva, afirmando que não foram observadas as regras previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, devendo também ser declaradas nulas as provas que guardem nexo de causalidade com o referido ato, a exemplo dos depoimentos prestados em juízo pela vítima, pois teria sido contaminado com "falsas memoriais".

Com efeito, a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal entende que o reconhecimento realizado sem a observância das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado, desde que amparado por outros elementos de convicção, reunidos no caderno processual, capazes de demonstrar a autoria delitiva. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:

"AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA INDEPENDENTES E SUFICIENTES PARA AMPARAR A AUTORIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito. 2. Agravo interno desprovido.” (STF – HC n. 225374/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.08.2023)".

É importante mencionar que, conforme consta dos autos, o recorrente foi preso em flagrante delito em posse do veículo utilizado para cometer o crime, o qual foi identificado pelas câmeras de segurança do local.

Sendo assim, conquanto a identificação pessoal não tenha seguido estritamente as regras previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, descabe falar em nulidade do ato, uma vez que a própria ofendida confirmou em juízo as características físicas do acusado, demonstrando que a desnecessidade do procedimento,
posto que inexistia dúvida sobre a identidade do réu, consoante descrito pela vítima.

Logo, rejeita-se a preliminar aventada pela Defesa.

Pleiteia o apelante sua absolvição do crime roubo impróprio, aduzindo estarem ausência de provas, abrigando-se no in dúbio pro reo.

Em que pese o argumento defensivo de que não existem provas bastantes para autorizar o édito condenatório, ele não merece guarida.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo Boletins de Ocorrências nº. 2024.139336 e 2024.139411 (fls. 25/29), Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 08), vídeo dos fatos (ID 246134653), Auto de Avaliação Indireta (ID 246133699) declarações da vítima e dos policiais que realizaram as diligências (fls. 10/11, 14/17).

A autoria imputada ao apelante Wagner, da mesma forma, restou confirmada satisfatoriamente pelo reconhecimento em sede policial consoante as declarações da vítima, o qual foi ratificado em juízo, e, ainda, pela sua prisão em flagrante delito, ocasião na qual o acusado estava em posse do veículo utilizado para cometer o crime
.

A vítima Leila Cristina Belink dos Santos, durante audiência de instrução, confirmou o reconhecimento pessoal do apelante promovido em fase inquisitorial e descreveu em minúcias a sucessão fática pela qual se consumou o crime:

“[...] eu tava a caminho da escola pra seguir pro trabalho; (...) eu trabalho como manicure. Todos os meus utensílios de trabalho estavam nessa bolsa; (...) eu fiquei na minha moto, ele encostou o carro; (...) um pouquinho antes dele chegar eu fui e coloquei a bolsa em cima da moto; (...) eu tentei reagir; (...) eu gritava com ele: “moço, pelo amor de Deus, ai não tem nada. Só meus instrumentos de trabalho”; (...) ai ele começou a andar com o carro me arrastar; (...) Sim, eu vi ele na delegacia; (...) ele tinha uma berruga, cabelo grisalho. Era ele (a pessoa que ela reconheceu na delegacia); (...) eu comecei a olhar no olho dele, pedindo as coisas de volta; (...) ele começou a andar com o carro e a moto caindo; (...) tava em movimento, foi quando ele começou a me arrastar e minha perna ia batendo nas motos e as motos iam caindo; (...) em torno de 04 (quatro) mil reais eu gastei; (...) sim. Foi ele mesmo (dizendo que foi o réu que estava na audiência quem lhe assaltou) [...]” (Trecho extraído da sentença, em conformidade com o relatório de mídias digitais) - grifei

Corroborando os fatos, as testemunhas policiais Diorge Hipio Nascimento Oliveira e José Aparecido de Matos relataram como se deu a prisão em flagrante do acusado, bem como confirmaram que a ofendida reconheceu o acusado em sede policial, confira:

"[...] Depoimento judicial da testemunha Policial Militar Diorge Hipio Nascimento Oliveira:

(...) foi passada a placa do veículo; (...) pela placa a gente checou e conseguiu abordar o veículo; (...) ela falou que ele chegou, foi pra cima dela, pegou a bolsa e saiu; (...) a vítima foi deixar a filha na escola; (...) ela falou que ele chegou, pegou e se afastou; (...) ela falou que ficou com medo dele ter algo; (...)

Depoimento judicial da testemunha Policial Militar José Aparecido De Matos:

“(...) o CIOSP relatou essa ocorrência e nos passou detalhes do veículo que havia participado dessa situação; (...) ai nós cruzamos com o veículo e fizemos o contorno e fizemos essa abordagem; (...) sim. Ela reconheceu; (...) ela relatou que na hora que ele pegou o produto ele usou força; (...) ele negava a todo tempo que tinha participado; (...) a vítima reconheceu ele; (...)” (Trechos extraídos da sentença, em conformidade com o relatório de mídias digitais) - grifei

Outrossim, as declarações da vítima tanto em sede inquisitiva como em juízo, corroborada pelos depoimentos das testemunhas policiais, bem como ao vídeo das câmeras de segurança do local servem como provas capazes de embasar o édito condenatório.

É sabido que no campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre o proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar o fato, e não acusar inocentes – o testemunho firme e coerente de quem vivenciou o crime é suficiente para firmar o convencimento condenatório, só podendo ser desprezado quando há provas, nos autos, de que não condiz com a verdade.

[...]

Portanto, há de ser mantida a condenação do apelante Wagner”.

Conquanto assista razão à defesa ao asseverar que o reconhecimento na delegacia não obedeceu aos ditames do art. 226 do CPP, são irrefutáveis as provas produzidas na instrução processual que comprovam a participação do acusado na empreitada delituosa.

A vítima, Leila Cristina Belink dos Santos, relatou em juízo que, ao se deslocar para o trabalho [como manicure], transportava seus instrumentos profissionais em uma bolsa, colocada sobre sua motocicleta. Declarou que, enquanto estava parada em frente a uma escola esperando sua amiga, um homem se aproximou em um carro e tentou subtrair a bolsa. Diante disso, disse que reagiu, pedindo que ele não levasse os itens, afirmando que eram apenas seus instrumentos de trabalho. O agressor, entretanto, iniciou a movimentação do veículo, arrastando-a e causando colisões em outras motocicletas, além de ferimentos em sua perna.

Acrescentou que identificou o acusado na delegacia como o autor do crime,
destacando, inclusive, traços físicos como uma verruga e cabelos grisalhos
.

Informou que reconheceu novamente o réu durante a audiência e reafirmou que não tem dúvida quanto à autoria do delito.

Por fim, relatou que os prejuízos financeiros decorrentes do delito foram estimados em cerca de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Consoante entendimento pacificado,
“em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020)”. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023).

No mesmo sentido colaciono jurisprudência:

[...] “como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação”.
(TJMT, AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042) [...] (TJ/MT, N.U 1008706-17.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 15/08/2023).

[...] É assente que, tratando-se de “crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (STJ – AgRg no AREsp 1.557.476/SP). [...]
(TJ/MT, N.U 0020114-55.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023).

O relato dos policiais militares se agrega aos elementos de convicção angariados.

Diorge Hipio Nascimento Oliveira relatou ter recebido a comunicação de um roubo ocorrido na Rua Presidente Ricardo Jardim, em frente à Escola Nair Sacre, no bairro Cohab Cristo Rei, envolvendo a subtração de uma mochila contendo itens de manicure avaliados em aproximadamente R$ 4.000,00.
Foi informado que o autor do roubo estaria em um veículo VW Gol branco, placa com final 63
, conforme registrado no B.O. nº 2024.139336. Em diligências, a guarnição identificou e abordou um veículo VW Gol branco, placa JYL-0C63. Quando questionamos sobre os produtos roubados, o suspeito recusou-se a prestar informações.
Posteriormente, imagens de monitoramento do local confirmaram as características do veículo e do autor, que foi reconhecido pela vítima
.

Ao final, disse que a ofendida nos passou detalhes da ação, afirmando que o suspeito parou o carro, desceu, e subtraiu sua bolsa utilizando força. Ela reagiu tentando recuperar seus pertences, mas o suspeito conseguiu fugir,
fato ratificado pelas câmeras de segurança
.

No mesmo sentido, o policial José Aparecido de Matos narrou que recebeu a ocorrência pelo CIOSP, informando detalhes do veículo envolvido, inclusive o número da placa. Relatou que, durante o patrulhamento, localizaram o automóvel e realizaram a abordagem. Acrescentou que a vítima reconheceu o suspeito como autor do crime e afirmou que ele usou força ao subtrair o produto.

Saliento que o depoimento dos policiais responsáveis pela ocorrência “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Ademais, o relato deles constitui prova idônea para a condenação criminal.

Neste Tribunal, a questão encontra-se sedimentada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Cito ainda os seguintes julgados:

[...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

[...] Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Por derradeiro, impende destacar que a ação do réu foi flagrada pelo sistema de câmeras de vigilância existente na escola, além de ter sido ele preso em flagrante momentos depois do crime na condução do veículo utilizado na empreitada delituosa.

Nesse contexto, conquanto o reconhecimento extrajudicial não tenha seguido à risca as formalidades previstas no art. 226 do CPP, é certo que o conjunto probatório é apto para identificar o acusado e fixar a autoria delitiva do crime de roubo impróprio.

Os arestos do STJ ilustram o entendimento:

[...] O acusado não pode ser condenado com base, apenas, em eventual reconhecimento pessoal falho, ou seja, sem o cumprimento das formalidades previstas no art. 226, do Código de Processo Penal, as quais constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um delito. [...]
"Diante da existência de outros elementos de prova, acerca da autoria do delito, não é possível declarar a ilicitude de todo o conjunto probatório
[...]” (HC n. 588.135/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 14/9/2020). [...]
No caso, apesar da alegada inobservância do art. 226, do Código de Processo Penal, não há falar em nulidade, porquanto a condenação levou em conta todo o conjunto probatório
. [...]
(AgRg no HC n. 831.940/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023).

[...] Em revisão à anterior orientação jurisprudencial, ambas as Turmas Criminais que compõem esta Corte, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação ao art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado em juízo. Na hipótese em tela, há que se fazer o distinguishing em relação à conclusão exarada no aludido julgado [...]
o conjunto probatório coletado no feito, notadamente os depoimentos das testemunhas e dos agentes policiais prestados em Juízo e em sede policial, foram considerados como versões firmes e coerentes acerca dos fatos delitivos
.
Além disso, a condenação também foi lastreada na confissão do corréu Pedro, o qual confirmou a participação do agravante na prática criminosa, além de ter realizado o reconhecimento fotográfico do referido acusado
, conforme fl. 26 destes autos. Oportuno salientar, também, que a testemunha Edson também efetuou o reconhecimento fotográfico do agravante. 3.
Desse modo, a manutenção da condenação pelo Tribunal de origem encontra amparo na jurisprudência desta Corte, no sentido de que, se existentes outras provas válidas e independentes, para além do reconhecimento fotográfico ou pessoal, a confirmar a autoria delitiva, mantém-se irretocável o édito condenatório. Precedentes
[...] Agravo regimental desprovido
(AgRg no AREsp n. 2.138.626/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).

[...] Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
A autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Há outras provas, como o testemunho do policial envolvido e a confissão do comparsa menor de idade
. Agravo regimental desprovido
(AgRg no AREsp n. 2.026.406/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022).

Forte em tais razões, a despeito da tese sustentada pela Defensoria Pública Estadual, se mostra irrefutável a participação do apelante na prática do crime que lhe foi imputado, não possuindo a menor plausibilidade a tese absolutória vindicada nas razões recursais.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024